Tribunal: STF
Processo: ARE 1001458
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.